Tribunal: TJBA
Processo: 8008779-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008779-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALINNE WERNECK registrado(a) civilmente como ALINE CABRAL GUERRA Advogado(s): ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE EUNÁPOLIS RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGADA PEREMPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA QUERELANTE. RECOLHIMENTO POSTERIOR. REGULARIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paciente que figura como querelada em ação penal privada pela suposta prática dos crimes de difamação e injúria qualificada. A Impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento da ação penal sem o prévio recolhimento das custas processuais pela querelante, mesmo após supostas intimações para tanto. Requer, em caráter principal, o trancamento da ação penal por ausência de condição de procedibilidade ou, subsidiariamente, o reconhecimento da perempção para extinguir a punibilidade, ou, ainda, a anulação da decisão que determinou o prosseguimento do feito. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento das custas processuais em ação penal privada, no momento oportuno, configura a perempção prevista no artigo 60, inciso I, do Código de Processo Penal, acarretando a extinção da punibilidade, ou se constitui vício processual sanável, passível de regularização mediante intimação da parte querelante para efetuar o pagamento. III. Razões de decidir 3. A ausência de recolhimento das custas em ação penal de iniciativa privada, nos termos do artigo 806 do Código de Processo Penal, impede a prática de atos processuais, mas constitui um vício sanável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, verificado o não recolhimento das custas processuais, deve ser oportunizada à parte querelante a possibilidade de regularizar o feito, mediante intimação para o pagamento. 4. No caso concreto, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora esclareceram que, ao contrário do alegado pela Impetrante, a querelante não foi regularmente intimada para efetuar o pagamento das custas. Verificou-se que uma das intimações foi, por equívoco, direcionada à própria querelada, ora Paciente. 5. Constatado o erro procedimental, o juízo de primeiro grau determinou a correta intimação da querelante, que, subsequentemente, efetuou o recolhimento integral das custas devidas, regularizando a pendência processual no curso deste mandamus. Desse modo, não ficou caracterizada a inércia, a negligência ou a contumácia da querelante, requisitos indispensáveis para a configuração da perempção, que é uma sanção imposta à parte que deixa de promover o andamento do processo. 6. Uma vez que o vício foi devidamente sanado após a regular intimação, não há que se falar em ausência de condição de procedibilidade ou em causa extintiva da punibilidade. Por conseguinte, o prosseguimento da Ação Penal n° 8003660-02.2023.8.05.0079 é medida que se impõe, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado por esta via. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento das custas processuais em ação penal privada constitui vício sanável, que não acarreta a perempção automática, devendo ser oportunizada à parte querelante a regularização do feito mediante intimação específica para o pagamento. 2. Não se configura a perempção prevista no artigo 60, inciso I, do Código de Processo Penal, quando não demonstrada a inércia deliberada da parte querelante, especialmente quando a falta de pagamento decorre de equívoco em sua intimação." Dispositivos normativos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 60, I, 395, II, e 806. Código Penal, art. 107, IV. Constituição Federal, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC n. 156.230/PE, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 6/3/2012. STJ, REsp n. 2.101.738/DF, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8008779-79.2026.8.05.0000, da 2ª Vara Criminal de Eunápolis/BA, impetrado pela Advogada Elizangela Gemaque de Almeida em favor de Aline Cabral Guerra. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.